Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739080-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S/A em face da r. decisão (ID 138891599, na origem) que, nos autos da Ação Revisional movida por Grow Up Indústria e Comércio de Presentes Eireli - ME, deferiu antecipação de tutela para fixar o aluguel provisório, devido a partir da citação, em R$ 8.934,11 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e onze centavos). Alega, em resumo, que a r. decisão agravada causa desequilíbrio contratual. Aduz que o pedido deduzido na ação não se justifica, uma vez que há ação renovatória que tratará da revisão do valor do aluguel, cujos autos já foram associados a este feito. Requer antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. sentença. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a r. decisão agravada, além de observar os limites legais previsos para a fixação do aluguel provisório, se pautou em critério técnico, exposto no laudo pericial produzido nos autos da ação renovatória (ID137709812, fl. 17, na origem). A priori, o fato de haver ação renovatória proposta, cuja conexão com o feito de origem já foi reconhecida pelo d. Juízo a quo, não impede ou torna desnecessário o pleito deduzido na origem, uma vez que, conforme a própria parte Agravante admite nas razões recursais, ainda não há decisão definitiva naquele processo sobre a redução do valor do aluguel. Evidente que, diante da reunião dos feitos já determinada pelo d. Juízo a quo, essa matéria poderá ser objeto de análise específica na origem, o que não ocorreu até o momento. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator